Tribunal: TJDFT
Processo: 0716407-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0716407-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TONE PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por TONE PEREIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0703028-74.2021.8.07.0018, proposta pelo Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “I. Passo a apreciar o pedido de tutela provisória de urgência. Em primeiro lugar, não há perigo de dano ou risco de ineficácia do provimento final. Por outro lado, a concessão do passe livre depende de comprovação de nexo causal entre a enfermidade e a previsão legal. No caso, a administração concluiu que o autor não faz jus ao passe livre porque não está acometido de enfermidade que confere direito ao benefício. Portanto, a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo, embora relativa, somente pode ser desqualificada por prova robusta em sentido contrário, em especial perícia médica. Há necessidade de dilação probatória. Isto posto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência. Cite-se o réu para contestar no prazo legal, com as advertências de praxe. Defiro a gratuidade. O direito em discussão não admite transação. Não será designada audiência de conciliação. BRASÍLIA, DF, 12 de maio de 2021 22:28:36.” Afirma o Agravante que a decisão agravada merece ser reformada, uma vez que é portador de deficiência e é carente economicamente. Discorre acerca de sua condição de saúde e diz que era beneficiário do passe livre desde 2010, tendo sido indeferida a renovação. Argumenta que “o texto da Lei no 8813, de 29 de junho de 1994, e da Lei distrital 566 de 1993 – regulamentada pelo Decreto 20.566 de 1999 –, as quais disciplinam a concessão do cartão do passe livre, há de ser interpretado de forma ampliativa a compreender não somente as patologias lá explicitadas, mas todas que verdadeiramente incapacitam e debilitam o ser humano” (Num. 25859117 - Pág. 6). Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para, “desde já, cassar-se a decisão recorrida, e, ato contínuo, impor ao recorrido a obrigação de emitir-lhe o cartão de passe livre de modo a poder usar gratuitamente o sistema de transporte público no Distrito Federal.” (Num. 25859117 - Pág. 12). Sem preparo, uma vez que o Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0703028-74.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, a apreciação acerca da condição de saúde do Agravante a fim de verificar o preenchimento dos requisitos legais para a obtenção do “passe livre”, a toda evidência, depende de comprovação a ser realizada sob a luz do contraditório. O indeferimento do benefício ao Agravante, conforme o Ofício n.o 324/2021, juntado ao Feito originário (Num. 91489475 - Pág. 13), baseou-se na análise de dois laudos médicos apresentados pelo Postulante. Nesse descortino, escorreito, em princípio, o Magistrado de origem ao consignar na decisão agravada que “a concessão do passe livre depende de comprovação de nexo causal entre a enfermidade e a previsão legal. No caso, a administração concluiu que o autor não faz jus ao passe livre porque não está acometido de enfermidade que confere direito ao benefício. Portanto, a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo, embora relativa, somente pode ser desqualificada por prova robusta em sentido contrário, em especial perícia médica. Há necessidade de dilação probatória.” Acerca do tema, confira-se o seguinte precedente deste colendo Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. TRANSPORTE PÚBLICO. PASSE LIVRE. DEFICIÊNCIA FÍSICA. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. É necessária, para que haja o deferimento de pedido de tutela de urgência, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Não evidenciado os requisitos, deve-se indeferir o pedido. 2. Na hipótese, não há prova inequívoca que conceda verossimilhança à alegação sustentada pelo agravante, de que teria direito ao à concessão do benefício de passe livre. 3. Agravo conhecido e improvido.” (Acórdão 1250322, 07070394020208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no PJe: 1/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 24 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador